Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO 165 DO CTB. AUSÊNCIA CONSTATAÇÃO DE SINAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE PERIGO DE DANO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos autorizadores da medida requerida.
2. Constata-se, inicialmente, dos autos principais, que o agravante fora autuado, na data de 14/12/2014, por cometimento da infração prevista no art. 165, do CTB [Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência]. Logo, com razão o agravante, tendo em vista que não se aplica, ao caso, o art. 165-A (incluído pela Lei n. 13.281, de 2016), pois sequer existia à época, o que afasta também a incidência da Súmula n. 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, conforme fundamento invocado na decisão agravada.
3. Ademais, constata-se, da detida análise do processo administrativo (055.037788/2014), que os autos foram encaminhados ao NUPEN- Núcleo de infrações e penalidades, para aplicação da penalidade de suspensão, considerando ausência de recurso à JARI- Junta Administrativa de Recursos de infração, relativo à fase de impugnação do auto de infração. Por estar desacompanhado da cópia do auto, de n. SA00231364, foi proferido despacho, no processo, para sua juntada, frente e verso (ID 18463984 - p. 46).
4. Ao verificar-se o referido documento (ID 18463984 - p. 29), percebe-se que não houve, como exige o § 2o do art. 277, do CTB, em conformidade com o Anexo II da Resolução n. 432 do CONTRAN (art. 5o, inc. II, §§ 1o e 2o, art. 6o, inc. III, e art. 8o, inc. II), a indicação de sinais de constatação de que o condutor estava sob influência de álcool. Assim, em análise superficial, mostra-se presente a probabilidade do direito.
5. Não obstante, não se vislumbra presente o periculum in mora, uma vez que a suspensão da habilitação somente produz efeito após a conclusão do processo administrativo que apura a infração de trânsito e aplica, em definitivo, a penalidade, o que ainda não ocorreu. Com efeito, observa-se que o agravante interpôs recurso à JARI, por intermédio do NUPEN/DETRAN, na data de 02/08/2019, no qual solicita a anulação do auto de infração (ID 8463984 - p. 72), sem qualquer notícia acerca do seu julgamento. Note-se que, em caso de não provimento, ainda cabe recurso ao CONTRADIFE, quando, então, há o encerramento da instância administrativa (art. 290, inc. I, do CTB).
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pelo agravante.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.